Tribunal: TJMT
Processo: 1025570-13.2022.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025570-13.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[S. L. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 19.696.774/0001-27 (APELANTE), ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (ADVOGADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), ANTONIO SERGIO LOURENCO LOPES - CPF: 621.153.161-34 (APELANTE), FAGNER DA SILVA PRATA - CPF: 738.346.291-20 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (APELADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), MARCINO FERREIRA - CPF: 495.484.501-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
INOVAÇÃO RECURSAL –
PRELIMINAR REJEITADA
– ALEGAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO – REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA – RENEGOCIAÇÃO APENAS DA DÍVIDA EXECUTADA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA LEI Nº 14.181/2021 – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II DO CPC – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

In casu
, todas as alegações contidas nas razões recursais foram arguidas e analisadas pelo Juízo
a quo
, não se tratando, assim, de matéria nova.

Não obstante a pretensão dos executados quanto à alegação do superendividamento com a repactuação da dívida, estes devem buscar seu pleito pela via adequada, nos termos da legislação consumerista invocada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por FAGNER DA SILVA PRATA E OUTROS., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara cível da comarca de Rondonópolis, que, nos autos dos Embargos à execução nº 1025570-13.2022.8.11.0003, ajuizada em face de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de Id.173871163, a apelante aduz a necessidade de provimento dos embargos à execução, haja vista que se enquadra no superendividamento.

Contrarrazões no Id. 173871166, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Preliminar de inovação recursal.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De proêmio, a apelada aduz a ocorrência de inovação recursal, no entanto, da análise detida dos autos verifico que todas as alegações contidas nas razões recursais foram arguidas e analisadas pelo Juízo
a quo
, não se tratando, assim, de matéria nova.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

Quanto ao mérito, é cediço que na ação de execução de título extrajudicial, como a hipótese, é propiciado ao devedor, por meio dos embargos, discutir o débito consubstanciado em título de obrigação certa, líquida e exigível, com efeito, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do CPC).

In casu
, o cerne da questão recai em analisar a alegação do apelante quanto a
aplicação dos dispositivos referentes ao procedimento de superendividamento.

Pois bem.

A Lei do Superendividamento atualizou o Código consumerista para incluir regras de prevenção aos consumidores e tratamento destes quando, superendividados, necessitam renegociar os débitos (art. 104-A, CDC).

Em coesão, o art. 54-A, § 1º, da Lei nº 14.181/21, designa o superendividamento como a impossibilidade de os consumidores pagarem a totalidade de suas dívidas, pois estas superam seu patrimônio e renda.

A doutrina esclarece o superendividamento como sendo o fenômeno em comento e caracteriza-se por:
“(i) uma impossibilidade global de adimplir os débitos – e não passageira –; (ii) excetuar dívidas originadas de delitos, alimentos ou obrigações fiscais; (iii) abranger débitos que recaiam sobre pessoas físicas, de boa-fé, cujo patrimônio e rendimentos são exíguos ante a integralidade do saldo devedor. (MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIN, Antonio Herman V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3ª Ed. São Paulo: RT, 2010, p. 1.051).”

Na situação dos autos, cristalina a intenção dos embargantes de renegociarem apenas a dívida existente com a exequente, já que sequer apontou, ainda que minimamente, a existência de dívidas com outros credores ou qualquer situação concreta que indique grave situação de inadimplemento, ou a existência de dívidas impagáveis.

Mais que isso, não obstante a pretensão dos executados, para tanto, deverá buscar seu pleito pela via adequada, nos termos da legislação consumerista invocada, objetivando eventual repactuação, não somente da presente, como de outras dívidas caso queira.

Frisa-se que o pedido lançado na peça inicial dos embargos à execução não atende ao disposto nos arts. 104-A e ss do CDC, eis que a instauração do processo de repactuação de dívidas deverá ser manifestado em juízo, com vistas à realização de audiência conciliatória com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A do CDC, e apresentação pelo consumidor de plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos.

Ao que parece, no caso em estudo, o devedor utiliza-se da Lei do Superendividamento para criar embaraço à continuidade de execução, sem atender minimamente aos pressupostos legais, dentre os quais a presença de todos os credores e apresentação de plano de pagamento.

Ressalva-se, porém, que nada impede que a parte recorrente, pela via própria, tente instaurar o processo de repactuação de dívidas, respeitados os pressupostos legais para tanto.

Neste seguimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISUM VERGASTADO QUE INDEFERIU A INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS, PREVISTAS PARA SITUAÇÕES DE SUPERENDIVIDAMENTO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEVEDORA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. JUÍZO QUE ANALISOU QUESTÃO LANÇADA JÁ NA PEÇA INICIAL, DE ACORDO COM O PEDIDO E CAUSA DE PEDIR, APLICANDO A LEI ADEQUADA À SOLUÇÃO DO CONFLITO. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM FUNDAMENTO NA LEI Nº 14.181/2021 NOS AUTOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENSÃO DO EXECUTADO DE RENEGOCIAÇÃO APENAS DA DÍVIDA EXECUTADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO MÍNIMO DA GRAVE SITUAÇÃO DE INADIMPLEMENTO, OU A EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS IMPAGÁVEIS. PROCEDIMENTO, ADEMAIS, QUE PRESSUPÕE A PRESENÇA DE TODOS OS CREDORES E APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS PELA PARTE, ALÉM DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. POSSIBILIDADE, NO ENTANTO, DA PRETENSÃO SER INTENTADA EM AÇÃO PRÓPRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-PR 00057116220238160000 Paranavaí, Relator: substituta vania maria da silva kramer, Data de Julgamento: 02/07/2023, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/07/2023).”

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023